Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708941-03.2022.8.07.0018 Classe judicial AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelada: Adriana Rodrigues Dias D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 64604109) contra a decisão interlocutória (Id. 66086461) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual foi homologada a desistência requerida por uma das credoras, tendo deixado de condená-la ao pagamento de honorários de advogado. A decisão interlocutória recorrida está fundamentada na ausência do oferecimento, pelo ora recorrente, de impugnação anterior à formulação do requerimento de desistência. O recorrente afirma que teria havido resistência à pretensão ao crédito por meio do oferecimento de contrarrazões à apelação anteriormente interposta pelos credores. Em suas contrarrazões (Id. 66086469) a recorrida alegou a impropriedade do recurso manejado, pugnando pelo seu não conhecimento e, subsidiariamente, pela fixação dos honorários por apreciação equitativa. É a breve exposição. Decido. A presente hipótese trata de apelação interposta contra decisão interlocutória. De plano, merece destaque que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da controvérsia corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento e não por meio de apelação. Por oportuno, convém ressaltar que, por se tratar de interposição de recurso fora das hipóteses legais o caso deve ser de não conhecimento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como é perceptível diante da análise dos autos, o Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado (Id. 66086461). Ademais, a decisão interlocutória foi proferida em fase de cumprimento de sentença, tendo se limitado, singelamente, à homologação do requerimento de desistência de uma das credoras, o que reduz a possibilidade de percepção equivocada, pelo procurador da parte, em relação à extensão e a natureza da análise efetivada pelo Juízo singular. Assim, não há razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal. Feitas essas breves considerações, deixo de conhecer a apelação agora em exame, à vista da inadequação da via eleita. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator